Tribunal: STF
Processo: HC 249887
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kenedy Makesley da Silva Bueno, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, apesar de não conhecer do writ impetrado naquela Corte, concedeu, de ofício, a ordem no HC nº 962.988/SP.



    A defesa narra que o Juízo de Execução Criminal reconheceu, em desfavor do impetrante, o cometimento de falta grave consistente na posse de aparelho celular. 



    Argumenta, além da inobservância do contraditório e da ampla defesa, a ausência de provas que demonstrem a conduta faltosa do apenado.



    Desse modo, requer, 



    “Seja reformada a decisão que reconheceu procedente o procedimento administrativo e, consequentemente, a exclusão da sanção disciplinar de falta grave aplicada ao sentenciado Kennedy, em razão da ausência de provas suficientes que justifiquem a responsabilização.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo o teor da decisão questionada, na parte que interessa:



    “Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 



    Além disso, a Corte de origem deixou de avaliar a existência de eventual ilegalidade perpetrada em desfavor do ora paciente, porque considerou que o habeas corpus não é a via adequada para questões atinentes à execução da pena. 



    Todavia, em consulta ao site do Tribunal, processo de execução, no 1º grau de jurisdição, verifiquei que a defesa não interpôs o recurso de agravo em execução na origem.



    Assim, embora tecnicamente correto o voto coator, nos moldes da orientação do STJ e do STF, é indispensável que se afaste por completo a existência de flagrante constrangimento ilegal, ainda que por meio de habeas corpus, sob pena de ofensa ao art. 5º, LXVIII, da CF: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 



    Desse modo, o habeas corpus, por ser uma garantia constitucional de defesa da liberdade, deve abarcar várias situações em que este valor estiver sendo ameaçado, ainda que de forma indireta.



    (...)



    No mais, muitas vezes, embora se tratando de assunto que, em princípio, demanda análise de fatos e provas, há informações suficientes nos autos para que o Tribunal emita seu juízo de valor, ou, se porventura forem insuficientes, pode a autoridade solicitar novas informações. 



    Ainda que o Tribunal tenha verificado a ausência de flagrante ilegalidade, deve justificar, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da fundamentação das decisões judiciais. 



    Nesse contexto, a solução passa pelo retorno dos autos à origem para que a Corte a quo examine, ainda que sucintamente, se a hipótese é de concessão da ordem, de ofício.



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. Todavia, concedo a ordem de ofício, apenas para para determinar que o Tribunal a quo julgue o mérito, apreciando a existência de eventual constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do paciente.” (grifei)



     



    Como visto, esta impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 962.988/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Ainda que assim não fosse, registro que a pretensão do impetrante já foi atendida, ao menos em parte, pelo STJ, que, como visto, concedeu a ordem e determinou que o Tribunal a quo analise se, no caso concreto, houve, ou não, constrangimento ilegal no procedimento de apuração de falta grave pelo paciente. 



    Há de se afastar, portanto, a utilidade e a necessidade desta impetração e, por consequência, reconhecer a inexistência de interesse de agir.



    Registro, por fim, que eventual ato superveniente, emanado do Tribunal a quo, em cumprimento à decisão do STJ, se desfavorável ao paciente, não pode ser questionado originariamente nesta Suprema Corte, sob pena de suprimir a instância antecedente. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente